Tribunal: TJSP
Processo: 1502003-48.2016.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de licença e fiscalização– Exercícios de 2013 a 2015 - Município de Assis - Irresignação da Municipalidade em face da extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC/2015 - Intimação pessoal da parte, através do portal eletrônico, para dar prosseguimento ao feito - Descumprimento - Abandono da causa

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de licença e fiscalização– Exercícios de 2013 a 2015 - Município de Assis - Irresignação da Municipalidade em face da extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC/2015 - Intimação pessoal da parte, através do portal eletrônico, para dar prosseguimento ao feito - Descumprimento - Abandono da causa configurado – Precedentes - Sentença mantida – Recurso improvido.